Tribunal: TJMT
Processo: 1057824-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057824-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMAR DA ROCHA PROENCA - CPF: 032.488.771-03 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1057824-40.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ITAMAR DA ROCHA PROENÇA.

Recorrida: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUDIÊNCIA VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação realizada por videoconferência, condenando-a ao pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta cerceamento de defesa, invocando falha técnica no acesso à sala virtual e requerendo a anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do recorrente à audiência virtual de conciliação foi devidamente justificada, de modo a afastar a extinção do feito; e (ii) analisar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prazo para justificativa formulado pelo patrono na audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal do autor à audiência de conciliação é obrigatório nos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 51, I, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 20 do FONAJE, sendo causa legítima de extinção do processo a ausência injustificada.

O art. 362, §1o, do CPC, aplicado subsidiariamente, exige que eventual justificativa de impossibilidade de comparecimento seja apresentada até a abertura da audiência, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação de falha técnica não foi acompanhada de prova inequívoca e tempestiva da tentativa frustrada de acesso à sala virtual, revelando-se insuficiente para afastar os efeitos legais da ausência da parte.

A Resolução CNJ no 345/2020 exige a demonstração clara de impedimento técnico, não suprida pela mera alegação genérica posterior ao ato, tampouco pelo pedido de prazo feito por procurador desacompanhado de justificativa concreta e imediata.

A legislação prevê, nos casos de ausência por força maior, apenas a isenção de custas (art. 51, §2o, da Lei 9.099/95), não autorizando o prosseguimento do feito sem a presença da parte autora.

O julgamento observou o devido processo legal, não configurando cerceamento de defesa, pois a oportunidade para justificativa não foi devidamente aproveitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência do autor à audiência de conciliação, sem apresentação tempestiva e comprovada de justificativa, autoriza a extinção do processo com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95.

O comparecimento exclusivo do advogado, sem justificativa formal apresentada até a abertura da audiência, não supre a obrigatoriedade da presença pessoal da parte.

A alegação de falha técnica só afasta os efeitos da ausência se demonstrada de forma inequívoca e tempestiva, conforme exigem a Resolução CNJ no 345/2020 e o art. 362, §1o, do CPC.

O pedido de prazo para posterior justificativa, desacompanhado de elementos concretos, não configura cerceamento de defesa nem impede o julgamento de extinção.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 46, 51, I e §2o, e 53; CPC, art. 362, §1o; Resolução CNJ no 345/2020 (com alterações pelas Resoluções no 481/2022 e no 508/2023).

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciados no 20 e 28; TJMT, N.U. 1004288-89.2019.8.11.0045, Turma Recursal Única, j. 23.08.2022, DJE 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não pôde comparecer à audiência virtual por problemas técnicos alheios à sua vontade, tendo seu advogado comparecido e solicitado prazo para justificativa, o que foi ignorado pelo juízo. Alega que a extinção do processo foi precipitada e desproporcional, afastando-se da finalidade da Lei no 9.099/95. Invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito e a Resolução no 345/2020 do CNJ, que determina que os atos processuais devem ser repetidos quando a parte não conseguir participar em virtude de obstáculos técnicos devidamente justificados.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta pela manutenção da sentença, sustentando que o recorrente não justificou sua ausência no momento oportuno, conforme exige o art. 362, §1o do CPC, e que a sentença de extinção por contumácia foi prolatada de forma acertada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que a recorrente, embora devidamente intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Pois bem. Nos Juizados Especiais, a presença do reclamante nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No caso em análise, verifico que a audiência de conciliação foi designada para o dia 22/09/2025, na modalidade virtual, conforme termo de audiência juntado aos autos. O autor não compareceu ao ato, tendo seu advogado comparecido e requerido prazo de 05 (cinco) dias para apresentar justificativa, conforme registrado no próprio termo: "O advogado da parte reclamante acompanhado de estagiário compareceram e requerem prazo de 05 (cinco) dias para apresentar justificativa de ausência".

Ocorre que, nos termos do artigo 362, §1o do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do artigo 53 da Lei no 9.099/95, "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado".

Importante destacar que o §1o do referido artigo estabelece que "a justificativa de impossibilidade de comparecimento deverá ser apresentada até a abertura da audiência". No caso dos autos, não houve apresentação de justificativa prévia à audiência, tampouco no momento de sua abertura.

O Enunciado no 20 do FONAJE é claro ao dispor que "O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto". Tal enunciado reflete a importância da presença das partes nas audiências dos Juizados Especiais, em consonância com os princípios da oralidade e da concentração dos atos.

Embora o recorrente alegue problemas técnicos para acessar a sala virtual, observo que tais problemas foram alegados apenas após a realização da audiência, quando já proferida a sentença de extinção. Os prints de e-mails juntados posteriormente não são suficientes para comprovar a efetiva tentativa de acesso à sala virtual no horário designado para a audiência.

A Resolução no 345/2020 do CNJ, com redação atualizada pelas Resoluções no 481/2022 e no 508/2023, de fato estabelece que os atos processuais devem ser repetidos quando a parte não conseguir participar em virtude de obstáculos técnicos devidamente justificados. Contudo, para que tal norma seja aplicada, é necessário que a parte comprove, de forma inequívoca, a ocorrência do problema técnico no momento da audiência, o que não ocorreu no caso em análise.

O simples pedido de prazo para justificativa, formulado pelo advogado do autor na audiência, não tem o condão de afastar a aplicação do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, que determina a extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ademais, o artigo 51, §2o da Lei no 9.099/95 é expresso ao determinar que "no caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas". Ou seja, mesmo nos casos de força maior, a lei prevê apenas a possibilidade de isenção das custas, mantendo a extinção do processo.

Não tendo o recorrente comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“
ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Assim, não comparecendo a parte interessada na o recorrente ao pagamento das custas processuais, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025